Tribunal: TJMT
Processo: 1003476-53.2017.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003476-53.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Citação, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAIMUNDO RODRIGUES MOREIRA NETO - CPF: 694.560.111-00 (RECORRENTE), BRUNA CAROLINE SILVA DE SOUZA - CPF: 008.854.551-26 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), ELIENE PEREIRA DA COSTA DOS SANTOS - CPF: 951.278.441-68 (RECORRIDO), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1003476-53.2017.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

RAIMUNDO RODRIGUES MOREIRA NETO

Recorrido(s):

ELIENE PEREIRA DA COSTA DOS SANTOS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

19/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO VENDIDO – SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – JULGAMENTO DE MÉRITO EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE –

SENTENÇA REFORMADA –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciado que o acordo celebrado entre as partes RAIMUNDO RODRIGUES MOREIRA NETO e ELIENE PEREIRA DA COSTA DOS SANTOS não abrange os pedidos formulados em face do DETRAN, não há que se falar em extinção por ausência de interesse processual, eis que parte do objeto da ação foi alcançado por meio do processo judicial, devendo ser julgado o pedido e extinguir o feito com resolução de mérito.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinta a ação, nos seguintes termos:

Verifica-se que no id. 20273906 foi entabulado acordo entre as partes. Examinando os termos do acordo celebrado, verifica-se a ausência de interesse processual em relação ao litisconsorte DETRAN que não participaram da composição, impondo sua exclusão do polo passivo, com o prosseguimento do feito somente em relação aos acordantes.

Excluída a pessoa jurídica de direito público do polo passivo, ressai a incompetência desse juízo fazendário para análise do pedido de homologação do acordo entabulado entre particulares, por aplicação do art. 5o, I, da Lei 12.153/2009.

Diante do exposto, reconhece-se, de ofício, a ausência de interesse processual em relação ao DETRAN/MT; bem como a incompetência absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito entre particulares; e, por consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV e VI, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente pleiteia a reforma da sentença, alegando que foi realizado acordo entre o reclamante e a 1° reclamada, não sendo solicitado a desistência em face do 2° reclamado DETRAN.

Não há contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

De plano, a sentença proferida deve ser reformada.

As partes RAIMUNDO RODRIGUES MOREIRA NETO e ELIENE PEREIRA DA COSTA DOS SANTOS compuseram acordo no ID n° 59902001.

A 1° reclamada assumiu a responsabilidade pelos débitos e pela transferência do veículo objeto da lide, desde a data da venda em 24/06/2013, entre outras responsabilidades, como pagamento de indenização por danos morais.

Assim, o acordo deve ser homologado e a ação prosseguir em face do 2° reclamado DETRAN.

Pois bem.

Conforme se infere na inicial, foram requeridos os seguintes pedidos:

(...)

3. Seja DEFERIDO o pedido de tutela de urgência, determinando que a segunda Requerida (DETRAN/MT) imediatamente providencie a inclusão da comunicação de venda, bem como requer a suspensão das infrações de trânsito e respectivas pontuações, atribuindo à responsabilidade destes à adquirente (Primeira Requerida), para que por medida de justiça o Requerente possa renovar sua Carteira de Habilitação que vence no dia 19/12/2017 (doc. anexo), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais);

(...)

5. Que a presente ação e seus pedidos sejam julgados TOTALMENTE PROCEDENTES, condenando o banco Requerido a Indenizar o Requerente pelos Danos Morais sofridos, nos aspectos satisfativos, sancionatórios, punitivos e inibidores que a reparação deve ter devendo a indenização ser arbitrada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão da primeira Requerida (Eliene) não transferir o veiculo dentro do prazo legal, conforme dispõe o art. 123 do CTB, e muito menos procurou o Requerente para regularizar a situação documental, como também, pela caracterizada falha na prestação de serviço por parte da Segunda Requerida (DETRAN/MT) por realizar a baixa indevida da Comunicação de Venda do veiculo, e consequentemente, as MULTAS advindas da Primeira Requerida estão sendo lançadas no NOME do Requerente, vez que esta para perder o direito dirigir.

Assim, em que pese haver acordo entre o reclamante e a 1° reclamada, o mérito deve ser julgado em relação ao 2° reclamado que não participou do acordo e há pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais em relação a este.

Após análise dos documentos nos autos, verifico que não restou evidenciado a falha da prestação dos serviços por parte do DETRAN a justificar a indenização por danos morais pleiteada.

Em que pese a alegação de que houve a comunicação de venda que posteriormente foi excluída pelo órgão, nota-se que as partes não concluíram o processo de transferência do bem como determina o CTB.

Ainda o autor/recorrente não sofreu restrição, protesto ou inscrição de débitos na dívida ativa, apenas recebeu as cobranças de impostos e multas em relação ao bem, ais quais não pagou.

Portanto, não há que se falar em dano moral em face do DETRAN.

Nota-se no acordo que a 1° reclamada assumiu a responsabilidade pelos débitos e pela conclusão da transferência do bem, desde sua venda em 2013.

Conforme registrado no termo de acordo, o reclamante/recorrente não reside mais em Cuiabá, assim, solicita que seja expedido ofício/determinação judicial para que seja concluído os tramites administrativos da transferência.

Assim, determino ao DETRAN que promova a transferência do veículo CHEVROLET CLASSIC LS, Ano/ Modelo 2010/2011, Placa NPC 0526, RENAVAM no 215850998, Cor Preta, para o nome da reclamada ELIENE PEREIRA DA COSTA DOS SANTOS, desde a data de 24/06/2013, fazendo a transferência de todos os débitos (IPVA, Seguro, Licenciamento e multas) após essa data, sendo que os custos dessa emissão devem ocorrer no nome da reclamada ELIENE.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso aviado pela parte autora para:

A) Homologar para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes RAIMUNDO RODRIGUES MOREIRA NETO e ELIENE PEREIRA DA COSTA DOS SANTOS no ID n° 59902001, nos termos do art. 22, parágrafo único, da Lei 9.099/95 e em consequência, julgo extinto o processo em relação a 1° reclamada, com fulcro art. 487 do CPC, com resolução do mérito.

B) Determinar que o DETRAN promova a transferência do veículo CHEVROLET CLASSIC LS, Ano/ Modelo 2010/2011, Placa NPC 0526, RENAVAM no 215850998, Cor Preta, para o nome da reclamada ELIENE PEREIRA DA COSTA DOS SANTOS, desde a data de 24/06/2013, fazendo a transferência de todos os débitos (IPVA, Seguro, Licenciamento e multas) após essa data, sendo que os custos dessa emissão devem ocorrer no nome da reclamada ELIENE.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020